Tribunal: TJSP
Processo: 2320273-19.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO – Alegação do devedor de que houve contradição no tocante aos juros remuneratórios - Pretensão para que não haja incidência dos juros remuneratórios e que o cumprimento de sentença seja suspenso até o julgamento do Tema 1.101 do STJ – Não cabimento da pretensão - Na Ação Civil Pública foi determinada a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO – Alegação do devedor de que houve contradição no tocante aos juros remuneratórios - Pretensão para que não haja incidência dos juros remuneratórios e que o cumprimento de sentença seja suspenso até o julgamento do Tema 1.101 do STJ – Não cabimento da pretensão - Na Ação Civil Pública foi determinada a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento – Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada – Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda – Incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento. Embargos rejeitados.